Tribunal: TJDFT
Processo: 0711547-09.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA PRÓXIMA DA RESIDÊNCIA EM PERIODO INTEGRAL. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. LISTA DE ESPERA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS DE PRIORIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. É inconteste o dever concorrente do Estado e da família em promover e incentivar a educação, competindo ao ente público garantir a educação infantil como primeira etapa desse processo, na forma prevista nos arts. 205 e 208 da Carta Magna e disciplinada nos arts. 4o e 53, V, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

2. Noutro giro, no art. 5o, caput, a Constituição Federal preconiza o direito à igualdade perante a lei e nesse balanço entre normas de mesma grandeza, é de se ver que a igualdade é regra basilar para o resguardo das demais garantias constitucionais.

3. Dessa forma, o acesso à educação se dá por meio de políticas públicas e, na impossibilidade de se atender a todos ao mesmo tempo por questões de ordem econômico-financeira, definiram-se critérios para viabilizar o atendimento das crianças, tais como situação e risco social, ordem de classificação e lista de espera.

4. O acolhimento do pedido do autor/apelante, de fato, constitui lesão ao princípio da isonomia, uma vez que lhe confere tratamento diferenciado em relação às demais crianças, além de impor ao ente público despesa não programada, bem como prejudicar o bom andamento das creches públicas, haja vista que a quantidade de crianças fora estabelecida previamente e de acordo com a capacidade de prestação do serviço de forma adequada.

5. No que se refere à Ação Civil Pública, que reconheceu o direito à matricula em creche pública a todas as crianças em idade de 0 (zero) a 5 (cinco) anos, cumpre mencionar que esta sendo reunido esforços para fazer valer, de forma equânime, o direito reconhecido no título judicial, não se mostrando pertinente o provimento de tutelas individuais que beneficiará o autor em detrimento dos demais beneficiários igualmente contemplados pelo referido título.

6. Recurso desprovido.